Tribunal: TJPA
Processo: 0903760-32.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903760-32.2023.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA

APELADO: LENA JANE BOTELHO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSAS VERBAIS REITERADAS EM GRUPO CORPORATIVO DE WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REVELIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Roberto Carlos Macedo Lima contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em ação de indenização por danos morais ajuizada por Lena Janne Botelho de Almeida. O juízo de origem condenou o agravante ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de compensação por ofensas verbais reiteradas proferidas em grupo de WhatsApp corporativo, com mais de 180 membros, composto por delegados de polícia. O agravante sustenta ausência de ilicitude na conduta, inexistência de prova de dano, reciprocidade das ofensas e excesso no valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as manifestações do agravante em grupo profissional de WhatsApp configuram responsabilidade civil por dano moral, à luz da alegada reciprocidade nas ofensas e da liberdade de expressão; (ii) verificar se o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 é adequado à extensão do dano e às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia foi corretamente decretada, com base no art. 344 do CPC, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pela parte autora.

A liberdade de expressão não autoriza a prática de ofensas reiteradas à honra de colega em ambiente corporativo, especialmente quando as manifestações têm conteúdo depreciativo, misógino e são direcionadas publicamente.

A jurisprudência é firme no sentido de que a responsabilidade civil por danos morais independe de prova técnica de abalo psicológico, bastando a demonstração objetiva da ofensa à dignidade, à honra subjetiva e à imagem profissional.

A eventual reciprocidade das ofensas, embora incidentalmente reconhecida, não afasta a ilicitude da conduta do agravante, cuja postura reiterada e ofensiva foi evidenciada por provas documentais, podendo tal circunstância apenas mitigar, mas não excluir, o dever de indenizar.

A alegação de “capacitismo” reverso não se sustenta, pois não há nos autos demonstração de que a condição de saúde do agravante tenha sido explorada de forma discriminatória pela parte adversa.

O valor fixado (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade das ofensas, o número de destinatários, a repercussão profissional e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

O Agravo Interno não se presta à simples reiteração de argumentos já analisados na decisão monocrática, sendo imprescindível a demonstração de erro material ou jurídico, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liberdade de expressão não autoriza ofensas reiteradas à honra de colega de profissão em grupo corporativo de WhatsApp.

A revelia regularmente decretada admite a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados e autoriza a condenação por dano moral quando corroborada por prova documental.

O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade da conduta, a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 344, 345, IV, e 85, §2º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1903273/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 2222065/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08.05.2023; TJ-PA, ApCiv 0800887-18.2018.8.14.0013, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA,
tendo como agravado
LENA JANNE BOTELHO DE ALMEIDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,20 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA,
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 26145030.

A sentença prolatada sob o id nº 25202006 julgou procedente o pedido exordial para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (id nº 25202007), o Apelante sustenta: que não praticou qualquer ato ilícito, limitando-se ao exercício regular da liberdade de expressão; que inexistiu conduta dolosa voltada à ofensa da honra da Apelada; que não há prova do nexo causal entre as postagens no grupo de WhatsApp e eventual abalo psicológico da Autora; que a sentença conferiu valor excessivo à indenização, devendo, subsidiariamente, ser reduzido o quantum reparatório. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma integral da sentença ou, sucessivamente, pela redução do valor da indenização.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 25202020, a Apelada sustenta: que as postagens e agressões verbais ocorreram de forma reiterada e sistemática, direcionadas exclusivamente à sua pessoa; que houve violação grave à sua dignidade enquanto mulher e profissional, sendo tais ofensas veiculadas em grupo corporativo com mais de 180 integrantes; que os danos à sua honra e imagem profissional são notórios e amplamente documentados nos autos; que o valor arbitrado é proporcional à gravidade do ato ilícito praticado. Requer o desprovimento do apelo.

Em decisão monocrática de id. 26145030, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSAS VERBAIS EM GRUPO DE WHATSAPP CORPORATIVO. DELEGADOS DE POLÍCIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REVELIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Roberto Carlos Macedo Lima contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por Lena Jane Botelho de Almeida, ambos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará, em razão de ofensas verbais reiteradas proferidas pelo réu em grupo de WhatsApp com mais de 180 integrantes, de natureza profissional. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do réu pelas ofensas proferidas no grupo de WhatsApp corporativo, à luz da liberdade de expressão e da ausência de prova de dano psicológico direto; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A revelia do réu foi corretamente decretada, com fundamento no art. 344 do CPC, e suas consequências materiais foram legitimamente aplicadas, diante da insuficiência de provas que pudessem afastar os fatos alegados pela autora.

2.

A liberdade de expressão não abrange xingamentos e condutas ofensivas reiteradas dirigidas a colega de profissão em ambiente corporativo, que extrapolam o limite do razoável e configuram violação aos direitos da personalidade.

3.

O dano moral é caracterizado pela violação da dignidade da pessoa humana, sendo suficiente a constatação objetiva da ofensa à honra subjetiva e à imagem profissional da autora, sem necessidade de comprovação de abalo psicológico clínico.

4.

O valor fixado (R$ 10.000,00) observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do ato, extensão do dano e finalidade pedagógica, não se revelando excessivo ou desproporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A liberdade de expressão não abrange manifestações ofensivas reiteradas e dirigidas à honra de colega de profissão em ambiente corporativo.

2.

A revelia, quando decretada regularmente, implica aceitação dos fatos alegados e autoriza a condenação por danos morais com base nas provas constantes nos autos.

3.

O valor da indenização por dano moral deve considerar a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 344, 932, IV e 85, §2º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; TJ-MG, AC 10349140018434001, Rel. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 10.10.2018; TJ-SP, RI 00127979120228260016, j. 15.09.2023; TJ-DF, AC 07161795520218070003, Rel. Leila Arlanch, j. 24.08.2022; TJ-RS, AC 50121270720218210027, Rel. Giovanni Conti, j. 27.06.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 26739412). Sustenta que a decisão monocrática, ao negar provimento à apelação, incorreu em equívoco ao manter a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundada em revelia. Argumenta, inicialmente, que os efeitos da revelia não são absolutos, especialmente em se tratando de direitos indisponíveis, como a honra e a imagem, os quais demandam análise probatória criteriosa. Invoca o art. 345, IV, do CPC, ressaltando que não se presume a veracidade de fatos em contradição com as provas dos autos.

Aduz, ainda, que as ofensas não foram unilaterais, havendo nos autos provas de reciprocidade, inclusive com declarações da própria sentença reconhecendo publicações depreciativas de ambas as partes em grupo de WhatsApp. Alega que a agravada também ofendeu a sua honra ao imputar-lhe corrupção e chamá-lo de "doente mental", expressão ofensiva agravada por sua condição de saúde, diagnosticada como Transtorno de Ansiedade Generalizada, comprovada por laudo pericial. Sustenta que tais condutas configuram capacitismo e que não houve, por parte do juízo a quo, a devida valoração da reciprocidade das ofensas, tampouco a contextualização do conteúdo das mensagens.

Alega, igualmente, que a produção de provas pode ocorrer em qualquer fase do processo, tendo sido apresentados documentos que afastariam a responsabilidade exclusiva do agravante. Por fim, sustenta que o quantum indenizatório fixado viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da ausência de provas de efetivo abalo psicológico ou prejuízo funcional da parte agravada. Invoca sua condição de idoso, com saúde debilitada e vulnerabilidade financeira, para requerer, subsidiariamente, a redução equitativa do valor arbitrado. Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo colegiado.

Em sede de contrarrazões (id. 27300772), a parte agravada pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que as alegações do agravante são vagas e desprovidas de comprovação, especialmente no que tange à suposta reciprocidade das ofensas. Ressalta que as mensagens trocadas no grupo “Delegados do Pará”, com mais de 180 integrantes, demonstram conduta reiterada, ofensiva e misógina por parte do agravante, evidenciada por postagens depreciativas e chacotas direcionadas à imagem da agravada. Alega que as ofensas foram unilaterais, gratuitas e com claro intuito de humilhar publicamente, causando-lhe profundo abalo moral. Defende que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, que a repercussão das ofensas em grupo profissional foi grave e que a condenação imposta cumpre função punitiva, compensatória e pedagógica, devendo, por isso, ser integralmente mantida.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação de dois pontos centrais de mérito: (i) se houve, de fato, ilicitude na conduta do agravante, consubstanciada em manifestações ofensivas veiculadas em grupo de WhatsApp de natureza corporativa, aptas a ensejar responsabilidade civil por dano moral, ou se tais manifestações estariam amparadas pela liberdade de expressão, especialmente diante da alegada reciprocidade nas ofensas e da ausência de prova técnica de abalo psicológico; e (ii) se o valor arbitrado a título de indenização — R$ 10.000,00 (dez mil reais) — se mostra excessivo ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando, ainda, a condição pessoal do ofensor.

Da detida análise dos autos, verifica-se que revelia foi corretamente decretada nos autos originários, com fulcro no art. 344 do CPC, e não houve demonstração de elementos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade das alegações fáticas trazidas na inicial.

Conforme reiterado entendimento do STJ, mesmo em se tratando de direitos da personalidade, a presunção decorrente da revelia pode ser aplicada desde que haja substrato probatório nos autos, como se verifica no presente caso, em que foram acostadas mensagens com teor ofensivo e depreciativo veiculadas pelo agravante em grupo profissional com expressivo número de participantes (mais de 180 delegados).

Ressalte-se que a liberdade de expressão, constitucionalmente assegurada, não pode servir de escudo para manifestações injuriosas ou atentatórias à honra alheia, como é o caso dos autos. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que ofensas pessoais reiteradas, proferidas em ambiente público ou semiprivado, como grupos de trabalho, configuram violação aos direitos da personalidade e ensejam reparação civil.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA . ÔNUS DA PROVA. PUBLICIZAÇÃO DE MENSAGENS ENVIADAS VIA WHATSAPP. ILICITUDE. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA E VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE . JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de reparação de danos morais ajuizada em 29/10/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/08/2020 e atribuído ao gabinete em 17/11/2020. 2 . O propósito recursal consiste em decidir, além da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, acerca do ônus da prova e se a divulgação pública de mensagens trocadas via WhatsApp caracteriza ato ilícito apto a ensejar a responsabilização por eventuais danos decorrentes da publicização. 3. O inconformismo relativo ao cerceamento de defesa encontra óbice no enunciado da Súmula 284/STF, devido à ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado. 4 . A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ). 5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1 .022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao art. 489 do CPC/2015. 6 . O art. 373, incisos I e II, do CPC/2015 define a distribuição fixa do ônus da prova, de modo que que ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aplicando-se tal norma à espécie, tem-se que ao autor (recorrido) cabia comprovar a divulgação indevida das mensagens trocadas no grupo de WhatsApp e, segundo as instâncias de origem, desse ônus se desincumbiu. 7 . O sigilo das comunicações é corolário da liberdade de expressão e, em última análise, visa a resguardar o direito à intimidade e à privacidade, consagrados nos planos constitucional (art. 5º, X, da CF/88) e infraconstitucional (arts. 20 e 21 do CC/02). No passado recente, não se cogitava de outras formas de comunicação que não pelo tradicional método das ligações telefônicas . Com o passar dos anos, no entanto, desenvolveu-se a tecnologia digital, o que culminou na criação da internet e, mais recentemente, da rede social WhatsApp, o qual permite a comunicação instantânea entre pessoas localizadas em qualquer lugar do mundo. Nesse cenário, é certo que não só as conversas realizadas via ligação telefônica, como também aquelas travadas através do WhatsApp são resguardadas pelo sigilo das comunicações. Em consequência, terceiros somente podem ter acesso às conversas de WhatsApp mediante consentimento dos participantes ou autorização judicial. 8 . Nas hipóteses que em que o conteúdo das conversas enviadas via WhatsApp possa, em tese, interessar a terceiros, haverá um conflito entre a privacidade e a liberdade de informação, revelando-se necessária a realização de um juízo de ponderação. Nesse aspecto, há que se considerar que as mensagens eletrônicas estão protegidas pelo sigilo em razão de o seu conteúdo ser privado; isto é, restrito aos interlocutores. Ademais, é certo que ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, quanto menos divulgada ao público, seja por meio de rede social ou da mídia. Assim, ao levar a conhecimento público conversa privada, além da quebra da confidencialidade, estará configurada a violação à legítima expectativa, bem como à privacidade e à intimidade do emissor, sendo possível a responsabilização daquele que procedeu à divulgação se configurado o dano . A ilicitude da exposição pública de mensagens privadas poderá ser descaracterizada, todavia, quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio do receptor. 9. Na espécie, o recorrente divulgou mensagens enviadas pelo recorrido em grupo do WhatsApp sem o objetivo de defender direito próprio, mas com a finalidade de expor as opiniões manifestadas pelo emissor. Segundo constataram as instâncias ordinárias, essa exposição causou danos ao recorrido, restando caracterizado o nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pelo recorrente e o prejuízo experimentado pela vítima . 10. Entre os acórdãos trazidos à colação não há similitude fática, elemento indispensável à demonstração da divergência, nos termos do art. 1029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ. 11 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(STJ - REsp: 1903273 PR 2020/0284879-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO . DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 2 . Conforme a jurisprudência desta Corte, "a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" ( REsp n. 801.109/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013). 3 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que ocorreu abuso do direito à liberdade de informação, opinião e crítica jornalística . Entender de modo contrário demandaria reapreciar os elementos fáticos dos autos, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 5. O valor fixado pelas instâncias locais a título de indenização por danos morais não se revela irrisório nem exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, de modo que sua revisão também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ . 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2222065 GO 2022/0312770-6, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Quanto à alegação de reciprocidade das ofensas, verifica-se que o próprio juízo sentenciante reconheceu, de forma incidental, a existência de manifestações inapropriadas por ambas as partes. No entanto, tal constatação não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilização do agravante, cujas condutas foram reiteradas, sistemáticas e direcionadas com nítido intuito de desqualificar a agravada perante seus pares.

A existência de eventual provocação anterior ou resposta atravessada, ainda que reconhecida, não exclui a ilicitude da conduta, tampouco afasta o dever de indenizar, podendo, no máximo, servir como atenuante na fixação do quantum indenizatório — o que já foi adequadamente ponderado.

No ponto, a tese de “capacitismo” reverso igualmente não se sustenta. A parte agravada, na inicial, não pleiteou ou se beneficiou de eventual condição pessoal do agravante, mas apenas demonstrou ter sido alvo de chacotas e postagens ofensivas, algumas de conteúdo misógino, proferidas reiteradamente em grupo profissional. A prova documental existente, inclusive, corrobora o teor das alegações iniciais.

Em relação ao valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, entendo que este se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto. O arbitramento do montante indenizatório por dano moral deve seguir os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da ofensa, capacidade econômica das partes e finalidade pedagógica da condenação. Não se trata de enriquecimento sem causa, mas de medida compatível com a natureza do ilícito e a extensão do dano, sobretudo quando verificada a ampla exposição da agravada em grupo institucional.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – MÉRITO: DANO MORAL CONFIGURADO POR OFENSA DIRIGIDA A AUTORA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL – CONFIGURAÇÃO – AFRONTA À HONRA E À IMAGEM - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - VALOR QUE DEVE ATENDER AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA AUTORA. 1-Preliminar de Incompetência da Justiça Comum: 1.1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o pedido de indenização por danos morais e a causa de pedir não se origina da relação de trabalho. 1 .2-Ressalta-se que a ação trabalhista intentada anteriormente pela autora, teve fundamento jurídico vinculado à relação de emprego, ao passo que a presente demanda, tem como causa de pedir a suposta prática de difamação da requerente em rede social, possuindo claramente, portanto, cauda de pedir de cunho civil, o que enseja a competência regular da Justiça Comum para apreciar a presente demanda. 1.3-Preliminar rejeitada. 2-Mérito: 2 .1- No presente caso, observa-se, por meio de prints juntados pela autora, o conteúdo difamatório inserido pela requerida através de comentários em grupo de whatsapp, em que se pode se verificar a foto da requerente juntamente com o pedido para não a contratar. Ressalta-se que tal fato foi devidamente confirmado pela testemunha arrolada pela autora. 2.2-Desse modo, é possível inferir que a divulgação das mensagens causou prejuízo à imagem e honra da autora, salientando-se ainda, que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de qualquer fato que infirmasse o direito pleiteado, nos termos do art . 373, inciso II do CPC. 2.3-Em relação ao quantum fixado a título de danos morais, considera-se que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se mostrando irrisório ao dano sofrido e ao ilícito praticado pela requerida, 2 .4-Assim, entende-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) melhor atende ao caso em questão, mostrando-se, inclusive, equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser majorado para a importância acima mencionada, por também melhor se adequar ao dano vivenciado pela autora. 3-Recursos conhecidos, desprovido o interposto pela requerida e parcialmente provido o interposto pela autora, para tão somente majorar o quantum fixado a título de danos morais para a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo os demais termos da sentença ora vergastada . text-justify: inter-ideograph; tab-stops: 28.0cm center 1063.15pt;"

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800887-18.2018.8.14 .0013, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Por fim, cumpre destacar que o Agravo Interno não se presta à simples reiteração de fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, sendo necessário demonstrar erro de fato ou de direito, o que não se verifica na espécie. Os argumentos trazidos não alteram o cenário jurídico consolidado nos autos e já devidamente apreciado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão vergastada em todos os seus termos

É COMO VOTO.

Belém, 20 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/11/2025